Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-09.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000572-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO GOMES DAS NEVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida nos seguintes termos: “Isto posto, ante a inexistência de preenchimento de pressuposto válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de pagamento das custas processuais, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos do art. 290 do CPC.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir acerca da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do presente feito, vez que o impetrante teve seu pedido de gratuidade indeferido e, regularmente intimado para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração opostos, ID 81084388, pois protocolizados em momento subsequente ao presente o que é inadmissível à luz dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade recursal. 4. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada com base em elementos constantes nos autos. 5. A presunção de hipossuficiência foi afastada diante da constatação de que a documentação apresentada pelo agravante — em especial os contracheques — revela capacidade financeira compatível com o custeio das custas processuais, sem prejuízo à subsistência. 6. O agravante foi devidamente intimado para comprovar a insuficiência alegada, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, mas não apresentou documentação idônea que sustentasse a concessão da gratuidade. 7. A ausência de comprovação suficiente autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade e, consequentemente, o cancelamento da distribuição do feito diante da ausência de recolhimento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem a capacidade financeira da parte. 2. É admissível o cancelamento da distribuição do feito quando, mesmo após oportunizada a comprovação, não houver elementos que justifiquem a concessão do benefício e não houver o recolhimento das custas. 3. São inadmissíveis embargos de declaração opostos em momento posterior ao recurso principal, por violação à unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000572-09.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO GOMES DAS NEVES e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06